Tribunal: TJSP
Processo: 1015656-31.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. A coautora foi excluída da plataforma Mercado Livre em razão da comercialização de produtos que envolvem direitos de propriedade intelectual de terceiros. Vedação dessa modalidade de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação que visa à condenação da ré ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes. Sentença de improcedência dos pedidos. A coautora foi excluída da plataforma Mercado Livre em razão da comercialização de produtos que envolvem direitos de propriedade intelectual de terceiros. Vedação dessa modalidade de transação, conforme os termos do contrato de uso da plataforma celebrado entre as partes. Autora que não apresentou o contrato de licenciamento para a comercialização dos produtos que vinha anunciando para venda no Mercado Livre. Contrato descumprido. Suspensão da conta que se deu de forma legítima. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.